Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. POLO ATIVO. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. EXTINÇÃO. REFORMADA.

1. Na forma prevista nos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, a pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário é o administrador provisório, que irá representar o espólio ativa e passivamente.

2. Não se trata de legitimidade da inventariante para representar os interesses particulares de cada herdeiro, mas de substituição processual, em que, por expressa disposição legal, o espólio será representado pelo administrador provisório.

3. A demora na abertura do inventário, por si só, não tem o condão de desconstituir a representação do espólio pelo administrador provisório.

4. Reforma-se a sentença que extingue a ação sem julgamento do mérito, quando o espólio, polo ativo da demanda, está devidamente representado por seu administrador provisório.

5. Recurso conhecido e provido.